Tribunal: TJSP
Processo: 2111991-15.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação rescisória – Deserção - Ausência de recolhimento das custas devidas, bem como do depósito mencionado no artigo 968, do CPC – Fato que determina o indeferimento da inicial – Artigo 968,§ 3o, da referida legislação - Inicial indeferida na forma da legislação citada- Ação julgada extinta.